Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-28.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PARA A QUAL CONCORREU A PARTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. TIPO DO ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME VAGO. SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os atos realizados por carta precatória são válidos e não há necessidade de se aguardar o seu retorno para que se dê andamento à marcha processual.

2. Não há que falar em absolvição ou desclassificação, se comprovados nos autos que o réu, após adquirir e receber, possuiu e ocultou uma arma de fogo/munições de uso permitido (segundo a legislação atual), com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Ainda que se reconheça o efeito retroativo da novatio legis mais benéfica, o fato de a arma apreendida ter passado a ser considerada “de uso permitido” não permite a desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, pois, estando comprovado que o artefato apresentava a numeração suprimida, o réu permanece incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.

4.Mantida a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, inviável a fixação da pena no mínimo legal.

5. No crime de porte/posse ilegal de arma de fogo o objeto jurídico é a incolumidade pública e o sujeito passivo é a coletividade (crime vago), de modo que não se pode falar em condenação a indenização por danos morais.

6. Fixada a pena inferior a 4 (quatro) anos, e, atendidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, imperiosa a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

7. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, o qual deve avaliar a hipossuficiência econômica do réu.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.